Tribunal: TJBA
Processo: 8043632-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043632-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SALVADOR PILOTS - SERVICOS DE PRATICAGEM DOS PORTOS DA BAIA DE TODOS OS SANTOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA.

Advogado(s)
:
CIRO GARZEDIN GOMES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM
EXECUÇÃO FISCAL. ISS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE SUPLETIVA DO PRESTADOR DO SERVIÇO.
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
NÃO
CONFIGURA
ÇÃO
.
MÉRITO.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAÇÃO DE PAGAMENTO DO TRIBUTO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A substituição tributária não afasta, por si só, a responsabilidade supletiva do prestador de serviços, sendo cabível a sua inclusão no polo passivo da execução fiscal, conforme previsão expressa na legislação municipal.

2.
O prestador do serviço pode ser chamado a responder pelo tributo em caso de não recolhimento pelo substituto tributário, hipótese verificada no caso concreto.

3. Ademais
, verifica-se
expressa previsão na Legislação Municipal
(artigos 101 e 102 da Lei Municipal nº 7.186/2006 – CTRMS)
quanto à responsabilidade supletiva do substituído (prestador do serviço),
portanto,
inequívoca é a legitimidade passiva da executada em figurar no polo passivo desta execução.

Razões pelas quais rejeito a Preliminar.

4.
No mérito, como muito bem fundamentado pelo
a quo
, na decisão objurgada, a
alegação de pagamento do ISS pela substituta tributária demanda dilação probatória, sendo incabível a sua análise na via estreita do agravo de instrumento, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ.

5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, para
REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, N
EGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no
voto
do excelentíssimo Relator,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.